Tribunal: TJPA
Processo: 0000015-70.1992.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4964 - Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000015-24.1992.8.14.0070
APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: JOAO MAURO DA SILVA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AÇÃO DE EXECUÇÃO. ABANDONO DO FEITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, III DO CPC, SEM OBSERVÂNCIA DA DETERMINAÇÃO DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, PREVISTA NO § 1º DO REFERIDO DISPOSITIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Determinação de intimação pessoal nos termos do § 1º do art. 485 do CPC, não restou observada.

2.

Sentença merece ser reformada, devendo os autos retornarem ao Juízo de Origem, para regular processamento do feito, observando a determinação prevista no art. 485, § 1º do CPC.

3.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000015-24.1992.8.14.0070

APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO: Dr. Fabrício dos Reis Brandão

APELADO: JOÃO MAURO DA SILVA PEREIRA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Execução, aforada perante o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba, em que é requerente Banco da Amazônia S/A e requerido João Mauro da Silva Pereira.

O Suplicante alega, em resumo, que através de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária emitida em 20/11/1990, concedeu um financiamento ao executado no valor de Cr$7.279.409,00 (sete milhões, duzentos e setenta e nove mil, quatrocentos e nove cruzeiros). Todavia, o devedor não cumpriu o pactuado, deixando de honrar o compromisso assumido. Ao final, requereu a condenação do Executado ao pagamento do valor devido. (ID nº 13585599).

Após trâmite processual, observa-se que o Juízo Singular, em despacho contido no ID nº 1358614, determinou intimação da parte exequente, através de seu advogado habilitado, para que informasse interesse no prosseguimento do feito sob pena de extinção.

Conforme consta da Certidão contida na pág.13 do ID nº 13586614, o Autor deixou o prazo concedido transcorrer
in albis.

O Juízo Singular, entendendo estar diante da inércia do Requerente, prolatou sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC (ID nº1358665), sentença com o seguinte comando final:

“É o que necessita ser relatado. Decido.

De acordo com o art. 485, III do CPC, extingue-se o processo quando ficar paralisado por mais de trinta dias, em virtude de não ser promovida diligência pela autora.

Verifica-se que o processo está paralisado há mais de trinta dias, sem que a parte interessada se manifeste, o que justifica a extinção do feito.

Por corolário, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos ermos do art. 485, III do CPC”

Inconformada, a Requerente interpôs recurso de Apelação aduzindo em resumo que a extinção na forma imposta depende de prévia intimação pessoal da parte (ID nº 1358666).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 22.07.2020

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

O artigo 485, incisos II e III, §1º do Código de Processo Civil exige intimação pessoal quando o feito ficar parado mais de 1 (um) ano por negligência das partes, ou o autor abandonar o feito, não promovendo atos e diligências que lhe competir por mais de 30 dias, de modo que o Juiz extinguirá o processo, sem resolver o mérito, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta no prazo estipulado. Vejam-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Ora, ao meu sentir, diante da inércia da Autora, ora Recorrente, deve ser observado se houve ou não sua intimação pessoal a fim de suprir a falta, dentro do prazo estipulado no dispositivo retro transcrito.

Compulsando os autos, verifica-se claramente que não houve observância da exigência do artigo supracitado.

O Juízo Monocrático, em despacho contido no ID nº 1358614,
determinou intimação da parte exequente, através de seu advogado habilitado
, para que informasse interesse no prosseguimento do feito sob pena de extinção.

Inclusive, é válido ressaltar que consta da Certidão contida na pág.13 do ID nº 13586614 que a Instituição Financeira foi intimada do referido despacho por seu advogado, via Diário de Justiça, caracterizando claramente a inobservância da determinação de intimação pessoal da parte exigida pelo §1º do art. 485 do CPC.

Assim, entendo que não restam dúvidas de que a sentença recorrida padece de nulidade, por não ter atendido a condição de prévia intimação pessoal da parte para decretação da extinção na forma imposta.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, conheço do recurso, e dou-lhe provimento, no sentido de declarar nula a sentença, bem como determinar a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de sanar a nulidade apontada, prosseguindo-se nos ulteriores de direito,

É o voto.

Belém,11 de agosto de 2020.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 11/08/2020